Tribunal: TJSP
Processo: 1033116-52.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação declaratória de nulidade c.c restituição de valores – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Comissão de corretagem – Valor destacado do preço ajustado pelo imóvel – Deveres de informação e clareza, observados – Pagamento devido – Observância do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 0938) –

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação declaratória de nulidade c.c restituição de valores – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Comissão de corretagem – Valor destacado do preço ajustado pelo imóvel – Deveres de informação e clareza, observados – Pagamento devido – Observância do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 0938) – Taxa SATI – Não comprovação de que estejam sendo cobradas - Recurso desprovido.